Tribunal: TJDFT
Processo: 0750365-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021.
2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível.
3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
4. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, o valor arbitrado pelo magistrado revelou-se razoável, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.